Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-33.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DJE. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 dias (inciso III), a extinção do processo dever ser precedida da intimação pessoal do autor/exequente e do seu advogado, por publicação no DJe, para que movimentem o processo, conforme determina o artigo 485, §1o, do CPC.
2. A hipótese dos autos amolda-se ao art. 485, III, do CPC, pois presente o interesse de agir.
3. Por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída.